Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713276-51.2024.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO BELMIRO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERTO BELMIRO SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, o excesso de prazo na condução da execução penal do paciente que, desde 14-outubro-2023, está privado de benefícios externos, notadamente saídas temporárias, sem que até o presente momento tenha sido realizada a audiência de justificação para apuração da suposta falta grave a ele atribuída (PJe n. 0048332-16.2002.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dra. Tamires Ribeiro) que o paciente é interno do sistema prisional e encontra-se em regime semiaberto, desde 13-junho-2023. Informou que foi instaurado procedimento administrativo para investigar a suposta prática de falta disciplinar grave, por ter, em tese, violado as condições de retorno do benefício da saída temporária. Elucidou que, no dia 13-agosto-2023, coincidindo com o Dia dos Pais, o reeducando foi conhecer sua filha e sua neta, após 22 anos de prisão no regime fechado, em seu primeiro período de saída temporária, mas foi acometido por um ataque epilético em meio a fortes emoções (condição médica pré-existente e comprovada junto ao presídio na mov.282). Diante dessa situação, sua família acionou o SAMU, por volta das 18h30, e chegaram ao hospital, aproximadamente, às 19h do mesmo dia. A Defesa informou à VEP e ao CIR, na mesma data da internação na UTI do Hospital Regional da Ceilândia - HRC, antes do horário de retorno à prisão. Consignou que a saída temporária seria do dia 10-agosto-2023 ao dia 14-agosto-2023, e a Defesa informou o ocorrido através do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), no dia 14-agosto-2023, às 00h18, com fotografias do atendimento prestado pelo SAMU. Na mesma data de 14-agosto-2023, às 9h (portanto, uma antes do horário de retorno da saída temporária), a Defesa contatou o CIR a informou em detalhes a internação do ora paciente e sua situação de saúde. O agente MARTINI fez as anotações pertinentes e se comprometeu a anotar que o interno não voltaria ao presídio em razão de sua internação hospitalar em UTI. Relatou que houve certo tumulto no hospital devido à demora no atendimento na rede pública, que levou à alta prematura do paciente. Enquanto o paciente era atendido pela médica, informou que precisaria retornar ao CIR, o que fez com que ela telefonasse para a polícia. Diante disso, a polícia militar buscou o paciente no hospital e o conduziu à 15a Delegacia de Polícia, de forma tranquila, sem uso de algemas e sem registro de ocorrência policial. Um policial penal foi até o local para buscar o paciente e, desinformado sobre sua situação de saúde, o algemou, mesmo sem qualquer resistência por parte do paciente. Desta feita, concluiu ser evidente a inexistência do elemento caracterizador do crime de fuga, uma vez que não houve “animus” de fugir. Afirmou ainda que há uma denúncia anônima e a narrativa de um único policial no sentido de que o paciente teria intenção de fugir e que teria se envolvido em violência doméstica - sendo que este policial somente teve contato com o paciente na 15a Delegacia de Polícia, de maneira que seu depoimento é de “ouvi dizer”. Além disso, a suposta violência doméstica não foi formalizada em ocorrência policial e teria se dado em horário em que o paciente estaria internado, conforme prova documental. Alegou, assim, que o paciente está privado de benefícios externos, notadamente saídas temporárias, desde 14-outubro-2023, sem que sequer tenha sido realizada audiência de justificação para apuração da suposta falta grave, o que configura excesso de prazo na condução da execução penal, violação ao princípio da razoável duração do processo e constrangimento ilegal. Acrescentou que houve por parte da Defesa persistentes diligências na tentativa de manter diálogo direto com o magistrado responsável pelo caso do paciente, visando esclarecer mal-entendidos e discutir aspectos cruciais da situação do reeducando, porém, apesar de repetidas tentativas, incluindo contatos telefônicos com a Vara de Execuções Penais, envio de e-mails e participações em balcões virtuais, encontrou dificuldades substanciais para agendar uma reunião. Requereu: a) Liminarmente, seja determinado à autoridade judiciária da VEP que decida sobre os pedidos formulados pelo paciente, em especial o restabelecimento dos benefícios de saída temporária, no prazo máximo de 24h, e, em caso de não cumprimento, que tais benefícios sejam automaticamente restabelecidos, assegurando ao reeducando os direitos fundamentais à luz do princípio da duração razoável do processo; b) Que o pedido seja tratado com a urgência que o caso requer, dada a clara injustiça e o impacto na reintegração social do reeducando; c) A anulação dos procedimentos relacionados à suposta falta grave e desconsideração do procedimento administrativo instaurado a partir de uma denúncia anônima e sem provas concretas seja desconsiderado; d) A reaplicação dos benefícios da saída temporária até a audiência de justificação; e) O agendamento de consulta médica para confecção de novos óculos para o interno, diante da perda dos óculos antigos e considerando a sua condição de saúde (mov. 277); e f) Subsidiariamente, o agendamento de reunião com o magistrado para discussão do caso e busca por uma solução justa e adequada. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar em face à suposta omissão ou excesso de prazo por parte da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII). Não conheço dos pedidos de agendamento de consulta médica e agendamento de reunião com o magistrado da VEP, por escaparem à competência deste Tribunal de Justiça e não serem atos aptos a cercear a liberdade do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente encontra-se em resgate de penas definitivamente aplicadas. Alega, em síntese, excesso de prazo na designação de audiência de justificação em que pretende a Defesa demonstrar a inocorrência da falta grave consistente em fuga (não retorno voluntário da saída temporária). A via estreita do “habeas corpus” não serve para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão de forma prioritária a um determinado interno. Neste sentido, já manifestou esta Segunda Turma Criminal, em precedente desta Relatoria: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais". 2. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções não está inerte e vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva da paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal. Não há falar em omissão. 4. O pleito de progressão de regime encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise dos pedidos execucionais. 5. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena da sentenciada, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1779539, 07461060720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 11/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De toda sorte, não se observa neste juízo sumário inércia por parte da eminente autoridade judiciária a caracterizar notória ilegalidade. Vejamos. Extrai-se da documentação, em anexo, que foi gerada a Ocorrência Administrativa n. 1042303034 com a listagem dos internos que não regressaram do benefício da saída temporária de 14-agosto-2023 a 15-agosto-2023 e, por isso, foram considerados foragidos, na qual consta o nome do ora paciente (ID 57487627). Na Ocorrência Administrativa n. 1042303086, de 16-agosto-2023 a 17-agosto-2023, constou: “Informo que o interno ROBERTO BELMIRO DOS SANTOS - prontuário: 23940, foi recapturando no dia 14/08/2023, por volta das 19:30hrs, nas proximidades do hospital regional de Ceilândia. Informo que o interno deveria ter retornado do benefício da saída temporária no dia 14/08/2023 até às 10:00hrs. A equipe de que recapturo o interno foi composta pelo policial penal Júlio e o policial Alan, após recebimento de denúncia anônima. O interno foi encaminhado ao pavilhão disciplinar’. Fica o registro.” (ID 57487627, p. 3 – grifos nossos). Em 15-agosto-2023, a eminente autoridade judiciária determinou a intimação do estabelecimento prisional dando conhecimento das petições e documentos de mov. 166.1 e 168.1, com vistas à instrução de eventual inquérito disciplinar a ser instaurado (ID 57487627, p. 6). Em 14-novembro-2023, houve a oitiva do policial penal DANIEL JULIO FERREIRA (ID 57487627, p. 21) e do ora paciente (ID 57487627, p. 22). Em 7-dezembro-2023, foi enviada correspondência eletrônica para a Defesa apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias (ID 57487627, p. 76), a qual apresentada em 15-dezembro-2023 (ID 57487627, p. 78-93). O Relatório do Conselho Disciplinar do Centro de Internamento e Reeducação foi pela condenação do interno, notadamente pela informação de que não teria ocorrido “alta prematura” do hospital e que a equipe médica acionou a força policial ao saber que se tratava de interno do sistema prisional que intentava evadir-se do local (ID 57487627, p. 94-96). A decisão do Diretor-Geral do CIR, em 17-janeiro-2024, foi pela aplicação da falta grave e sanção disciplinar de 30 (trinta) dias de isolamento (ID 57487627, p. 97). A Defesa peticionou perante o juízo de origem, em 31-janeiro-2024 (ID 57487628). Em 29-fevereiro-2024, a Defesa peticionou novamente, pugnando pela realização de audiência de justificação com a oitiva de testemunhas (familiares, vizinho e policial militar) e colheita de informações referentes à internação junto ao HRC (ID 57487630). Certificou-se que a advogada tentou reiterados contatos com os magistrados da Vara de Execução Penal, mas não foram exitosos (ID 57487631). A Defesa peticionou, novamente, em 12-março-2024, e com manuscritos de familiares e vizinho noticiando que, no dia dos pais, o paciente passou mal e foi internado, sem qualquer quadro de violência doméstica (ID 57487633). Em consulta ao SEEU, verifica-se que os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 12-março-2024 (mov. 278) e devolvidos com manifestação em 13-março-2024, com o pedido para seja priorizada a designação de data para a audiência de justificação, já determinada pela VEP (mov. 280). Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de determinar ao Juízo de origem que analise a situação do paciente em 24h. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator